Tribunal: STF
Processo: Rcl 39243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada entre o reclamante e a empresa Simples Serviços & Telemarketing Ltda., determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença. 
    2.  Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 00001557-68.2014.5.03.0019) (doc. 17). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 19).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 10.08.2016. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, verifico, em melhor exame dos autos, ser inviável seu acolhimento. Colho do ato reclamado o seguinte trecho (doc. 12, pp. 66/67):
    “Nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST, não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como os serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta.
    A contratação terceirizada, por si só, não representa violação direta à legislação trabalhista, quando permite o repasse das atividades periféricas e/ou extraordinárias, promovendo, com isso, um incremento na oferta de postos de trabalho. 
    Todavia, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim do tomador, desvirtua-se o instituto, caracterizando a fraude trabalhista, nos exatos termos do artigo 9o da CLT. 
    Neste contexto, não pode a terceirização beneficiar a empresa tomadora de serviços em detrimento dos direitos e garantias mínimas do trabalhador, sob pena de se afrontar a ordem jurídica e os princípios constitucionais trabalhistas. 
    Sabidamente, a intermediação de mão de obra é vedada pelo direito do trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST. 
    Inclusive, no que se refere à terceirização de serviços de call center por instituição bancária, este Regional pacificou o entendimento por meio da Súmula n0 49, in litteris: 
    ‘TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. 
    I - O serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17da Lei n. 4.595/64). 
    II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9o da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. (...)’
    No caso, verifica-se que a reclamante trabalhou como atendente de televendas de forma exclusiva para o 2o demandado (BMG), conforme se constata do depoimento pessoal do preposto da 1a reclamada (Simples), que admitiu que a autora prestou serviços apenas para o 2o reclamado (BMG), oferecendo empréstimos, seguros e cartões (fl. 306). 
    In casu, conforme se observa dos autos, a autora, no exercício da função de operadora de telemarketing, foi contratada pela 1a reclamada, exercendo atividades consistentes na angariação de clientes e venda de produtos em prol do banco reclamado. 
    Em tais hipóteses em que se verifica a ilicitude da terceirização, o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço tem como base o conceito da subordinação estrutural, que se manifesta justamente pela inserção da obreira na dinâmica organizacional da empresa tomadora, tornando indispensável à consecução dos seus objetivos (atividades-fim), independentemente de receber ordens diretas desta. 
    Ora, o que se percebe é que a reclamante estava inserida em toda a dinâmica empresarial bancária. 
    Indubitável, portanto, a caracterização das atribuições exercidas pela reclamante como típica atividade-fim do banco reclamado. 
    Assim, não há dúvida de que a reclamante trabalhou exercendo atividades tipicamente bancárias, permanentes, essenciais e ligadas ao processo produtivo do 2o reclamado (Banco BMG) “
    9. Como se vê, já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre terceirização de serviços de call center por instituição bancária. Assinalou-se, no precedente, que o “serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64)”. 
    10. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, aplicou entendimento fixado em súmula editada Pleno do respectivo tribunal. Assim, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    11. Diante do exposto, revogo a decisão liminar e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator